Tribunal: TJDFT
Processo: 0703968-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703968-59.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AGRAVADO: CLEUTON SILVA NOGUEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gold Delos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Processo no 0702703-74.2017.8.07.0007, em fase de Cumprimento de Sentença, determinou a penhora de bem imóvel e não apreciou o pedido de submissão dos créditos em execução ao Plano de Recuperação Judicial, nos seguintes termos: “Com fundamento na disposição inserta no inciso V do art. 835 do Código de Processo Cível, LAVRE-SE TERMO DE PENHORA do imóvel indicado na peça de ID 109468365, qual seja o imóvel objeto da matrícula n.311008 do Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF, localizado no SAGOCAN lotes 2 e 4, subcondomínio 3, bloco C, apartamento 1006, Taguatinga-DF. Intimo a parte executada, por seu advogado, da penhora ora autorizada e, ainda, que está, por este ato, constituído depositário fiel dos bens, e, ainda, do prazo para eventual impugnação, nos termos do artigo 525, § 11o (ou artigo 917, § 1o, no caso de execução extrajudicial), no prazo de 15 dias. Expeça-se mandado de avaliação, bem como de intimação do executado da avaliação, com a observância dos artigos 870 a 875 do CPC. Caso não seja localizada, deverá ser intimada por seu advogado, sob pena de aplicação do disposto no artigo 841, § 4o, desse diploma legal. Ao credor caberá providenciar o registro imobiliário da penhora (artigo 844 do CPC). Prazo: 20 (vinte) dias, a contar do recebimento do termo de penhora. Petição de id 109611067 A questão aventada pela executada já foi decidida e rejeitada por este egr. Tribunal de Justiça no agravo de instrumento 0749986-12.2020.8.07.0000 (id 102246554), razão pela qual não conheço do referido requerimento. Oficie-se ao banco depositário para que promova a transferência eletrônica do valor penhorado (id 106996814), e seus acréscimos, para a conta indicada pelo credor (id 109468365), observados os poderes de sua advogada (id6384547). Cumpra-se. Intime-se. Taguatinga, Distrito Federal, na data e horário indicados na assinatura eletrônica desta decisão.” Em síntese, a Agravante pede que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de obstar a penhora determinada pelo MM. Juiz a quo. Informa que requereu sua recuperação judicial e teve o plano aprovado e homologado em 6.12.2017. Acrescenta que a não suspensão e consequente extinção do cumprimento de sentença acarretará prejuízos ao plano de recuperação judicial, além de ocasionar decisões conflitantes e, consequentemente, insegurança e instabilidade econômica e jurídica a todas as partes envolvidas. Pede que seja antecipada a tutela recursal para determinar a “suspensão definitiva da execução com a consequente extinção do processo, além de determinar ao Recorrido a habilitação do seu crédito nos autos no 1016422-34.2017.8.26.0100, perante a 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais e Conflitos Relacionados à Arbitragem do Foro Colaciona tabela indicando os percentuais que devem ser aplicados nos períodos de setembro/93; outubro/93; janeiro/94; junho/94 e julho/94”. Defende a nulidade da r. decisão, sob o argumento de que está em desacordo com a sentença proferida na Recuperação Judicial, que determinou que os créditos cujo fato gerador fosse anterior à recuperação judicial permanecessem sujeitos às condições de pagamento previstas no Plano de Recuperação Judicial. Destaca que o crédito cobrado nos autos é concursal, pois decorre da atividade empresarial em período anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial. Insurge-se contra a homologação dos cálculos, sob o argumento de que os valores devidos devem ser atualizados até a data do ajuizamento da Recuperação Judicial, conforme determinação naqueles autos. Impugna a constrição de valores, alegando que o crédito é oriundo de fato gerador anterior ao deferimento da recuperação judicial, devendo, portanto, ser habilitado na classe I do Plano de Recuperação Judicial, nos termos da Lei 11.101/2005. Salienta que a aprovação do plano de recuperação judicial implica a novação dos créditos exequendos, a instauração de concurso de credores e a imediata extinção das execuções individuais. Reitera que a r. decisão agravada deve ser cassada para afastar o prosseguimento da Execução, pois a Agravante estaria impossibilitada de despender valores diversos daqueles previstos no plano de recuperação judicial. Acrescenta que, consoante tese fixada em sede de julgamento de recurso repetitivo pelo c. STJ (Tema 1.051 STJ), para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. Pede a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, para sobrestar o cumprimento de sentença. Ao final, requer a reforma da r. decisão agravada, para determinar a expedição de carta de crédito para fins de habilitação junto à Recuperação Judicial. Preparo comprovado - Id. 32563234 e Id. 32563235. É o relatório. Decido. Em análise dos pressupostos de admissibilidade, verifico que o presente Agravo de Instrumento não merece ser conhecido, por ser manifestamente inadmissível em razão da preclusão consumativa. Em síntese, o Agravante impugna a r. decisão agravada, alegando que os créditos cobrados no cumprimento de sentença estão sujeitos ao Plano de Recuperação Judicial, porque foram constituídos antes do ajuizamento da ação. Em razão disso, requer a suspensão do cumprimento de sentença e consequente extinção, a fim de que o crédito seja habilitado junto à Recuperação Judicial. Sucede que tal questão já foi apreciada por esta e. Turma no julgamento do Agravo de Instrumento no 0749986-12.2020.8.07.0000, interposto pela ora a Agravante, a qual suscitou os mesmos argumentos trazidos nas razões recursais. Naquela ocasião, o v. Acórdão considerou que o cumprimento de sentença deveria prosseguir, sob o fundamento que o fato gerador do crédito em questão é posterior ao pedido de recuperação judicial e, portanto, não se submetia ao Plano de Recuperação Judicial, consoante ementa seguinte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONSTITUÍDO POSTERIORMENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO AFASTADA. 1. "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador." (Tema 1.051 do STJ) 2. Nos termos do art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 3. No caso, cuida-se de execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado posteriormente ao pedido de recuperação judicial. 2.1. Por ter sido o crédito constituído em momento posterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial, o credor fica impossibilitado de habilitá-lo na ação de recuperação judicial e, por consequência, não se opera a novação prevista no art. 59 Lei n. 11.101/2005, o que impede a extinção da execução. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.” Acrescento que, conforme certidão Id. 28795926 do AI 0749986-12.2020.8.07.0000, o referido Acórdão transitou em julgado em 3.9.2021, o que configura coisa julgada material, nos termos dos artigos 377, § 4o, e 502 do CPC[1]. Cumpre ressaltar que a Agravante não trouxe aos autos qualquer fato novo que justifique a reapreciação da matéria, pois se limitou a reeditar questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, o que é vedado pelo art. 507 do CPC.[2] Sendo assim, não restam dúvidas de que as questões suscitadas pela Agravante estão acobertadas pelo manto da preclusão consumativa e não podem ser decididas novamente, sob pena de ofensa à coisa julgada material e ao princípio da segurança jurídica. Além disso, a Agravante deixou de impugnar especificadamente os fundamentos da r. decisão que deixou de conhecer do requerimento, sob o fundamento de que a questão aventada havia sido decidida e rejeitada por este eg. Tribunal de Justiça. Por sua vez, a Agravante não impugnou especificadamente a alegada preclusão da matéria e ainda trouxe questões que não foram objeto de análise na r. decisão agravada, tal como a forma de cálculo do débito. Ante o exposto, em razão da manifesta inadmissibilidade, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. [1]Art. 377 (...) § 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. [2] Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora